Tribunal: TJDFT
Processo: 0741395-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE TRANSPLANTADO. RISCO DE REJEIÇÃO DO ÓRGÃO. OUTROS MEDICAMENTOS UTILIZADOS SEM RESPOSTA POSITIVA. RECUSA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
2. Nos termos do art. 10, §4o da Lei 9.656/98, cabe à ANS fixar a amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, Resolução Normativa no 465/2021, configura-se na lista dos procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
3. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.886.929/SP, fixou entendimento no sentido de considerar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, em regra, como taxativo.
4. O dano decorrente da recusa injustificada do plano de saúde em assistir o beneficiário opera-se in re ipsa e, portanto, independe da comprovação do dano.
5. Negou-se provimento ao apelo da ré e ao apelo adesivo da autora.